Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob a premissa de que o decisum padeceria de vício de omissão pela ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, pelo fato de o agravo de instrumento ter sido desprovido.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se houve omissão sanável por embargos de declaração quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, tendo em vista o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão, ou corrigir erro material em decisões judiciais.
4. A omissão sanável deve atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.022, especialmente quando se trate de teses firmadas em julgados de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência.
5. No caso, a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal não configura omissão, uma vez que não houve determinação do Juízo a quo quanto a fixação de honorários advocatícios. Em agravo de instrumento, a condenação em honorários ocorre apenas se a decisão combatida resolver parcialmente o mérito, o que não se aplica à hipótese dos autos.
6. O acórdão embargado decidiu agravo contra a suspensão da expedição de ofícios requisitórios até o trânsito em julgado de outro agravo, sem resolução de mérito e sem impugnação direta ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza a pretensão de honorários em favor do Distrito Federal.
IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Constituição Federal, art. 100, § 3o.